Tribunal: TJMT
Processo: 1050673-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050673-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON BARBOSA - CPF: 097.065.001-97 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no

1050673-96.2020.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
AILTON BARBOSA.

Recorrida:
ENERGISA S/A.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - CÁLCULO CORRETO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MULTA DEVIDA – ARTIGO 523,§1o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução, uma vez que não fora observado na sentença que o executado realizou a quitação da obrigação fora do prazo legal, portanto, o exequente faz jus ao recebimento da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito diante da satisfação da obrigação, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarado devido o valor correspondente ao descumprimento da sentença.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente.

O recorrente incluiu no cálculo executivo, conforme id de no 183402105, requerendo o cumprimento de sentença sobre o valor total de R$ 1.407,02 (mil quatrocentos e sete reais e dois centavos).

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada devidamente intimada do cumprimento de sentença, teria o prazo de até 25/02/2023 para realizar o pagamento, todavia realizou o pagamento apenas em 03/03/2023, ou seja, fora do prazo legal.

Ademais, saliento que a própria executada confirma o descumprimento do prazo legal, pois efetua o pagamento da obrigação incluindo no valor total, o valor da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, ,§1o do CPC, ou seja, confessou o atraso no cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1003495-81.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

Portanto, imperioso reconhecer que não há qualquer excesso no cumprimento de sentença e sim apenas o valor correto a ser executado, constando a soma do valor atualizado e acrescido ao valor da multa por descumprimento.

Assim, deve o feito retornar à origem a fim de prosseguir o cumprimento de sentença, para que o reclamante possa receber o valor remanescente a que tem direito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023